Tribunal: TJMT
Processo: 1035809-98.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1035809-98.2018.8.11.0041
RECORRENTE WASHINGTON CARVALHO DE MESQUITA
RECORRIDO AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 58619965) interposto por WASHINGTON CARVALHO DE MESQUITA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 46592950):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça inaugural.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 1035809-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 47879995) foram rejeitados conforme ementa de ID 55712490.
Alega violação aos artigos 141, 489, 490, 1.013 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que o acordão recorrido incorreu em nulidade quando não apreciou os pedidos de revogação de multa aplicada em sentença e de redistribuição das verbas sucumbenciais, ainda que não provido qualquer pedido revisional, uma vez que incorreu em julgamento citra petita.
Recurso tempestivo (ID 59176969).
A parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (ID 59287488).
Contrarrazões juntadas conforme ID 60014954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao 1.022 do CPC, a parte Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 141, 489, 490, 1.013 do CPC, a parte Recorrente aduz que o acórdão recorrido incorreu em nulidade quando não apreciou os pedidos de revogação de multa aplicada em sentença e de redistribuição das verbas sucumbenciais, ainda que não provido qualquer pedido revisional, uma vez que incorreu em julgamento citra petita.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. JULGAMENTO COM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DO PEDIDO INICIAL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO AQUÉM DO PEDIDO (CITRA PETITA). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há que se falar em violação do art. 460 do CPC/1973, equivalente ao art. 492 do CPC/2015, na hipótese de julgamento que apenas adota fundamentação diversa das alegações do autor, sem extrapolar os limites em que foi proposta a lide.
2. Verificada a ocorrência de julgamento aquém do pedido (citra petita) pelo juízo ordinário com base no contexto fático-probatório dos autos, descabe a este Superior Tribunal de Justiça o reexame da matéria, em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Se a alegação da violação de literal disposição de lei pressupõe a superação anterior do óbice da Súmula 7/STJ, inviável sua análise nesta sede. Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp 1494427/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 22/09/2017) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX